Tribunal: TJBA
Processo: 8028855-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028855-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDMIL SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos de ação revisional ajuizada por Edmil Santos Barreto perante o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário do autor ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão que limitou os descontos decorrentes de empréstimos consignados a 35% da renda líquida do beneficiário previdenciário, diante de indícios de comprometimento excessivo da renda, à luz da Lei nº 8.213/1991 e da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 14.431/2022, estabelece que o total de descontos sobre o benefício previdenciário não pode ultrapassar 45%, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e os 10% restantes para despesas com cartões consignados.

Os documentos constantes nos autos originários evidenciam que os descontos efetuados superam o limite legal de 35% destinado a empréstimos consignados, o que justifica, em sede de cognição sumária, a limitação imposta na decisão agravada.

A medida liminar deferida visa resguardar a dignidade do consumidor hipervulnerável e assegurar sua subsistência, diante do comprometimento excessivo da renda, em consonância com os princípios da legislação consumerista.

A reversibilidade da medida também se confirma, pois eventual reconhecimento posterior da legalidade dos descontos permitirá a cobrança dos valores suspensos, por ação própria ou compensação contratual.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de admitir a limitação dos descontos consignados ao percentual legal, como forma de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique a sua reforma pelo órgão ad quem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos consignados a 35% da renda líquida do beneficiário do INSS é medida legítima quando constatado o comprometimento excessivo da renda, nos termos do art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991.

A concessão de tutela de urgência para resguardar o mínimo existencial do consumidor encontra amparo nos arts. 300 do CPC e 6º, VIII, do CDC.

A decisão que impõe a limitação de descontos, quando evidenciado o comprometimento excessivo da renda, é medida cautelar proporcional, reversível e adequada à proteção da parte vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8044565-58.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.12.2024; TJBA, AI nº 8037959-14.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.12.2024; TJBA, AI nº 8074496-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028855-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
BANCO BRADESCO SA e como
agravado
EDMIL SANTOS BARRETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02